Tribunal: STF
Processo: HC 233044
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de VINICIUS HENRIQUE ALVES DA SILVA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu pedido liminar no HC n. 2245844-52.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva em 10/9/2023 (fls. 17/19), por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 14 da Lei n. 10.826/2006 e 180 do Código Penal - CP (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação).



    Foi indeferido pedido de concessão de liberdade provisória (fls. 20/21).



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 14/16. No presente writ, o impetrante alega a necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a medida liminar pleiteada na origem foi indeferida mediante fundamentação inidônea e abstrata.



    Enfatiza que as condutas imputadas ao agente não teriam sido praticadas mediante violência ou grave ameaça e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    Argui a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ou de cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado, em caso de condenação.



    Assere a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, de modo que a decretação da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.



    Pondera a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e pela expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares alternativas, se for o caso, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    A despeito das razões delineadas pela defesa na inicial, cumpre asseverar que a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    [...]



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular.



    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado não estava manifesto e detectável de plano, nos seguintes termos:



    ‘A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso.



    As alegações defensivas exigem uma análise concreta e individualizada das circunstâncias fáticas do caso, a qual se mostra impossível de ser realizada, em regra, antes da defesa do ato impugnado.



    Assim, não vejo como dar guarida ao pedido da defesa, sem que haja uma análise mais aprofundada das razões lançadas, a qual se dará no julgamento de mérito deste ‘writ’, quando se poderá avaliar se o paciente está sendo submetido a algum constrangimento ilegal. 



    Ressalte-se ainda que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão, suscetível de realizar-se somente por ocasião do julgamento do mérito do pedido.



    Dessa forma, os argumentos apresentados não tornam evidente, nesse juízo preliminar, a existência de quadro de extrema debilidade hábil a autorizar a imediata liberdade.



    Destarte, ausentes os elementos justificadores da medida, INDEFIRO a liminar requerida.’ (fls. 15/16).



    De rigor destacar que a defesa ‘[...] buscou, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, matéria nitidamente afeta ao meritum causae, que demanda uma apreciação mais aprofundada e exauriente do tema, o que é incompossível com a análise em caráter liminar e precário’ (AgRg no HC n. 402.389/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017).



    Deve-se, assim, aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] seja superada a súmula 691 desta Suprema Corte, e, neste passo, seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente ‘writ’ para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do Paciente, ou seja, lhe concedida liberdade provisória para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância.



    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do Paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator